Tribunal: TJSP
Processo: 1005081-11.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
ção da instrução probatória – Julgamento convertido em diligência.
(TJSP; Apelação Cível 1005081-11.2020.8.26.0066; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2025; Data de Registro: 08/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/01/2025

Data de publicação:

08/01/2025

Ementa:
Apelações – Ação de obrigação de fazer – Saúde - Medicamento – Autora portadora de asma grave refratária – Pretensão ao fornecimento do medicamento DUPILUMABE – Julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal dos Temas de Repercussão Geral no 1.234 e no 6, com edição da Súmula Vinculante no 61, de observância obrigatória a todos juízes e tribunais (artigos 926, caput, e 927, incisos II e III, do

Ementa:
Apelações – Ação de obrigação de fazer – Saúde - Medicamento – Autora portadora de asma grave refratária – Pretensão ao fornecimento do medicamento DUPILUMABE – Julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal dos Temas de Repercussão Geral no 1.234 e no 6, com edição da Súmula Vinculante no 61, de observância obrigatória a todos juízes e tribunais (artigos 926, caput, e 927, incisos II e III, do Código de Processo Civil) – Ação julgada procedente em 1o grau – Preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado e necessidade de inclusão da União afastada – Competência da Justiça Estadual – Para o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde-SUS, a autora deve comprovar o preenchimento dos requisitos elencados na tese fixada no Tema no 06/STF – Necessidade de retorno do feito à origem para oportunizar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para fornecimento de medicamento de alto custo pelo Poder Público, sob pena de cerceamento do direito de produção de prova, bem como para evitar a prolação de decisão surpresa – Inteligência dos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil – Necessidade de complementação da instrução probatória – Julgamento convertido em diligência.